Tribunal: STF
Processo: RHC 240821
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 796.734/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 10 anos reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque



    trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiras pessoas, 20 (vinte) porções de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como "maconha", com peso líquido de 10,71g (dez gramas e setenta e um centigramas), 02 (dois) papelotes de cocaína, pesando 0,96g (noventa e seis centigramas) e 12 (doze) porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido de 1,35g (um grama e trinta e cinco centigramas), drogas estas que determinam dependência física ou psíquica, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 05, laudo de constatação provisória de fls. 11/18 e laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 87/89, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, mantido o regime prisional.



    Em fevereiro de 2022, o Superior Tribunal de Justiça, no HC 725.284/SP, concedeu a ordem, de ofício, com a redução da pena do paciente para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime fechado.



    Alegando ausência de provas quanto à prática do delito de tráfico de entorpecentes, a defesa impetrou outro Habeas Corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE ESTADUAL NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. ANÁLISE INADMISSÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Não obstante os esforços da Defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta delitiva, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório.



    3. A alegação acerca do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não foi objeto de análise no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    4. A questão relativa à apontada ilegalidade da prisão efetuada por guardas municipais constitui inovação recursal, o que impede sua análise no presente agravo regimental.



    5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) Inexistência de elementos concretos aptos a ensejar a configuração do delito de tráfico de drogas ao paciente; (b) os guardas municipais excederam em sua competência; e (c) crucial é a concessão da atenuante de confissão espontânea, que faz jus o paciente, no caso hipotético de manutenção da imputação do delito do art. 33 à sua pessoa. Assim, requer-se a correção de manifesta ilegalidade na não decretação de nulidade das provas obtidas e, consequente absolvição do paciente do delito que lhe é imputado; subsidiariamente, na imputação do delito de traficância a partir de fundamentação inidônea da Corte Local; e, ainda, no caso da manutenção de tal conduta, na não aplicação da atenuante de confissão espontânea, a qual é direito do réu.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do suporte probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, consignou o Tribunal estadual: 



    [...] os guardas civis municipais Carlos Alexandre Laureano e Marcelo Cesar Fabris relataram de forma uníssona e coerente, na fase inquisitiva que [...]. Em Juízo acrescentaram, em síntese, que a abordagem se deu exatamente em razão do Apelante, depois de ter avistado a viatura, apresentar nervosismo e ter puxado ainda mais o capuz que usava com a finalidade de esconder o rosto, além de apressar o passo; o Apelante não resistiu à abordagem e acabou admitindo que estava na traficância [...]. 



    Deve ser consignado o quanto deliberado na r. sentença apelada: 



    [...]



    Diante desse quadro, considerando como se deu a detenção do Apelante, em local conhecido como ponto de venda de drogas, logo após apresentar nervosismo em seguida a aproximação da viatura, tendo sido localizada em sua posse (20 porções de maconha, com peso de 10,71g, 02 papelotes de cocaína, com peso de 0,96g e, 12 porções de “crack”, com peso de 1,35g), além de importância em dinheiro (R$ 15,00) da qual foi decretada o perdimento, clara está a situação de traficância, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, pontuou: 



    [...] da análise dos autos, restou consignado que as instâncias ordinárias apontaram a existência de elementos de prova demonstrativos da configuração do delito de tráfico de drogas. A propósito, quando do julgamento do recurso de apelação, o Tribunal de origem consignou que: 



    […]



    Como visto, enfatizando a apreensão de drogas em variedade, quantidade e natureza diversa – 20 porções de maconha, com peso de 10,71g, 2 papelotes de cocaína, com peso de 0,96g e 12 porções de crack, com peso de 1,35g –, bem como de dinheiro, além das circunstâncias da prisão, as instâncias antecedentes, em juízo de cognição exauriente, entenderam configurado o crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Com efeito, afastar tais conclusões ou analisar a tese de absolvição ou desclassificação da conduta do paciente para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. Veja-se:



    […]



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Na mesma linha de entendimento, conforme assentado pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “o pedido de desclassificação da conduta criminosa também implica revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que não é possível nesta via estreita do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória” (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 07.5.2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Por outro lado, as demais alegações trazidas no presente recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Entretanto, os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram suficientes para justificar o afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, circunstância apta a autorizar a intervenção desta SUPREMA CORTE.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários a CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 ss). 



    Conforme relatado, o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, em decorrência da apreensão de 10,71g de maconha, 0,96g de cocaína e 1,35g de crack. 



    Nesse contexto, não vislumbro quadro apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado. A quantidade de droga apreendida, apesar do indiscutível potencial nocivo, não se mostra excessiva, de modo que melhor se amolda ao caso a conclusão pela aplicação da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, cujo dispositivo é voltado a hipóteses como a presente, que retratam quadro de traficância eventual ou de menor gravidade. Nesse mesmo sentido: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 129.466, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/10/2015; RHC 118.195, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/10/2013; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012.



    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno ( Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Assim, fixada a pena pela instância antecedente – qual seja, 6 anos, 9 meses e 20 dias –, com a incidência da minorante (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006), que ora aplico na fração de 2/3, consolido a pena em 2 anos, 3 meses e 7 dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, nos moldes do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, cabendo ao Juízo de origem fixar as condições das penas substitutivas (Autos 1505626-82.2020.8.26.0079 – 2ª Vara Criminal de Botucatu/SP).



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário; entretanto, CONCEDO, de ofício, a ordem de HABEAS CORPUS, nos moldes acima especificados. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente